Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 53, §1o, DA LEI 9.099/1995. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata o presente de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, requerendo a suspensão da decisão que não apreciou os Embargos do Devedor. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega ser hipossuficiente e não ter condições de garantir o Juízo. Afirma que os valores penhorados, no Cumprimento de Sentença de Título Extrajudicial, são de terceiros e o Juízo a quo ainda deferiu uma penhora no rosto dos autos, em desfavor do ora agravado.
3. O agravado, em contrarrazões, preliminarmente requer o não conhecimento do Agravo de Instrumento, pois, não foram recolhidas as custas processuais. No mérito afirma que não foram apresentados quaisquer aspectos relacionados aos pressupostos, quais sejam, o perigo de risco de grave lesão. Esclarece que todas as provas das alegações do agravado foram apresentadas e o agravante, no processo original, quedou-se inerte.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
5. A decisão agravada afirmou que, considerando a ausência da garantia do juízo, não examinou os embargos à execução, nos termos do art. 53, §1o da Lei 9.099/95 e art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
6. O §1o, do art. 53, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Assim, consoante os ditames da Lei n.o 9.099/95, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos.
7. Nesse contexto, dispõe o Enunciado 117 do FONAJE que: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial".
8. Tendo em vista a disposição legal expressa no âmbito dos Juizados Especiais (art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95), não se aplicam as regras do CPC ao presente feito.
9. Tais os fundamentos, verificado que o agravado, ao ser intimado para garantir o juízo, quedou-se inerte, não merece reforma a decisão ora agravada. Precedentes: "1. É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 - FONAJE). 2. A garantia do juízo consiste na exigência do depósito prévio do valor executado, sendo prerrogativa processual conferida em benefício do credor (...)" (Acórdão 1230660, 07134675820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020).
10. O deferimento de penhora no rosto dos autos foi deferido tendo em vista a existência de Cumprimento de Sentença em face do agravado. Caso o processo seja favorável ao ora agravado e este tenha recursos recebidos, serão, primeiro decotado os valores da penhora no rosto dos autos.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.